Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700394-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a reduzir a carga horária por possuir 20 anos em regência de classe. Em resumo, sustenta a recorrente que o DF já deferiu o seu pedido administrativo, mas se recusa a implementar a redução da jornada de serviço. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado o encaminhamento de professor substituto para ministrar a carga horária restante e possibilitar a redução de sua jornada de trabalho. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Deixo de conhecer de eventual pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausente o pressuposto da probabilidade do direito alegado. Narra a parte requerente que é professora da SES/DF e completou vinte anos de regência de classe. Aduz que formulou requerimento administrativo para obter a redução em 20% de sua carga horária, com fulcro no artigo 9.o, § 5.o da Lei Distrital n.o 5.105/2013, mas a administração indeferiu o pleito. Pretende, a título de tutela antecipada, provimento judicial que determine ao réu a concessão da redução da carga horária. Narra a parte requerente que é professora da SES/DF e completou vinte anos de regência de classe. Aduz que formulou requerimento administrativo para obter a redução em 20% de sua carga horária, com fulcro no artigo 9.o, § 5.o da Lei Distrital n.o 5.105/2013, com deferimento da administração, a qual, todavia, não efetivou a redução sob o fundamento de que “não seria concedida a redução para aqueles que não tenham posse de decisão judicial”. Pretende, a título de tutela antecipada, provimento judicial que determine ao réu a concessão da redução da carga horária. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a presença dos pressupostos autorizadores da medida. É que a Lei Distrital n.o 5.105/2013 estipula que o pedido deve ser formulado pelo servidor interessado ao final de cada semestre. Transcrevo: Art. 9o A carga horária de trabalho do servidor da carreira magistério Público do Distrito Federal é de: (...) § 5o O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. § 6o A carga horária reduzida de que trata o § 5o deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada. § 7o O professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação. (grifei) A narrativa da petição inicial faz menção tão somente ao pedido que teria sido formulado no primeiro semestre de 2019. Não comprovou a parte demandante, pois, ter formulado o requerimento para a redução da carga horária em regência de classe para o atual semestre no momento oportuno. Ademais, os documentos que instruem a inicial não me permitem verificar, com clareza, qual seria o motivo do alegado impedimento oposto pela administração ao gozo do benefício, o que faz surgir a necessidade de avaliar as razões a serem trazidas pelo requerido de forma a possibilitar o pleno conhecimento de todas as nuances do caso concreto. Além disso, não vislumbrei, no atual momento processual, o perigo de dano, uma vez que a parte requerente vem exercendo suas atividades sem a redução horária pretendida desde 2019, o que me permite inferir que pode aguardar pelo juízo de cognição exauriente sem que isso importe dano de difícil ou incerta reparação, ainda mais se for levado em consideração o exíguo prazo de tramitação dos processos no rito sumaríssimo. De todo modo, sequer foi narrada alguma circunstância fática concreta que caracterizasse o perigo de dano. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” DECIDO. A concessão da medida excepcional, mormente em face da Administração, em cujo favor milita a presunção da legalidade dos atos administrativos, exige que seja evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano de difícil ou incerta reparação, o que nesta sede não restaram demonstrados. Ainda que tenha sido deferido o pedido administrativo para redução da jornada, não há elementos para aferir algum abuso na conduta da Administração em não implantar a carga horária reduzida. Ademais, a designação de professor substituto é matéria de índole interna corporis, não podendo o Judiciário interferir, sob pena de violação à separação de Poderes. De outra parte, também não se verifica que se a parte aguardar o regular processamento do feito estará sujeita a algum risco de dano irreparável, mormente tendo-se em conta a celeridade com que os processos nos Juizados tramitam. Além disso, a medida apresenta natureza satisfativa, encontrando óbice à sua concessão em face da Fazenda Pública. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 6 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito